Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.
1. O indeferimento da pretensão de reforma do valor de honorários periciais a serem adiantados pela parte Agravada não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC).
2. Agravo interno não provido.